Tribunal: STF
Processo: ADI 465
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-09
Data de publicação: 1991-05-09

Ementa:
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida   Cautelar.
Constituição do Estado da Paraiba, art. 136, VII; Leis Complementares
n.s 4 e 5,  ambas  de  08.01.1991,  do  mesmo  Estado.  Vinculação  e
isonomia de vencimentos entre as  carreiras  do  Ministério  Público,
Advogados de Oficio e Procuradores do  Estado.  Precedentes  do  STF,
concedendo  liminar  para  suspender  normas  semelhantes  de  outros
Estados. Relevância dos fundamentos do pedido e  conveniencia  de  se
deferir  a  cautelar,  até  se  fixe  o   entendimento   das   normas
constitucionais em torno das denominadas carreiras juridicas,  a  que
se refere o art. 135 da Constituição Federal,  em  confronto  com  os
preceitos dos arts. 39, paragrafo 1., e  37,  XIII,  da  mesma  Carta
Maior. Medida liminar deferida para suspender, até o julgamento final
da ação, a vigencia dos dispositivos  indicados  da  Constituição  do
Estado da Paraiba. Quanto ao  art.  32,  paragrafo  único,  da  Carta
Politica  paraibana,  objeto  da  inicial,  corresponde  a  norma  da
Constituição Federal (art. 39, paragrafo 1.), o que não autoriza  sua
suspensão.